Tribunal: CARF
Processo: 12448.903709/2013-11
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MIRIAM COSTA FACCIN
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-08-08
Data de publicação: 2023-08-31

Inteiro teor:
S1-TE02
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
12448.903709/2013-11
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1002-002.904 – 1a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária
Sessão de
08 de agosto de 2023
Recorrente
RIO ́S CAPITALIZAÇÃO S.A.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA
(IRPJ)
Ano-calendário: 2004
DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO. COMPOSIÇÃO DO SALDO
NEGATIVO. RETENÇÃO NA FONTE. COMPROVAÇÃO.
Afasta-se a glosa do valor compensado pela contribuinte a título de imposto de
renda retido na fonte, quando for comprovada a retenção através de documento
emitido pela fonte pagadora. Confirmadas as parcelas de composição do
crédito pleiteado há de ser reconhecido o direito creditório.
DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO. INCORPORAÇÃO. DIREITO
CREDITÓRIO INCORPORADA. POSSIBILIDADE. COMPROVAÇÃO DO
CRÉDITO. NECESSÁRIA HOMOLOGAÇÃO DA COMPENSAÇÃO.
Comprovada a liquidez e certeza do crédito vindicado pela incorporadora,
antes pertencente à incorporada, deve ser homologada a compensação até o
limite do crédito reconhecido.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer do
Recurso Voluntário e no mérito, em dar-lhe provimento para reconhecer que o saldo negativo de
IRPJ, apurado no ano-calendário de 2004, é de R$ 482.637,07 (quatrocentos e oitenta e dois mil,
seiscentos e trinta e sete reais e sete centavos), homologando-se as compensações até o limite do
crédito reconhecido.
(documento assinado digitalmente)
Aílton Neves da Silva - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Miriam Costa Faccin - Relatora

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Aílton Neves da Silva
(Presidente), Rafael Zedral, Fellipe Honório Rodrigues da Costa e Miriam Costa Faccin.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 12448.903709/2013-11
Fl. 234
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 1002-002.904 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 12448.903709/2013-11

Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário interposto por RIO ́S CAPITALIZAÇÃO S.A.,
em face do acórdão de n° 03-91.953, proferido pela C. 4a Turma da Delegacia da Receita Federal
do Brasil de Julgamento em Brasília (“DRJ/BSB”), objetivando sua reforma integral.
Por economia processual e por bem reproduzir os fatos, pedimos licença para
transcrever o relatório constante do acórdão de julgamento proferido pela DRJ/BSB, o qual será
complementado ao final:
“O presente processo trata de manifestação de inconformidade contra o Despacho
Decisório com número de rastreamento 050896452, emitido eletronicamente em
03/05/2013,
referente
ao
crédito
demonstrado
no
PER/DCOMP
no
20335.92271.130608.1.3.02-4153.

O tipo do crédito utilizado é Saldo Negativo IRPJ, do ano-calendario 2004.
Os valores das parcelas de composição do crédito informados no PER/DCOMP e os
valores confirmados pelo fisco foram assim discriminados no despacho decisório:

Somatório das parcelas de composição do crédito na DIPJ: R$ 498.852,07.
IRPJ/CSLL devido: R$ 0,00.
Valor original do saldo negativo informado no PER/DCOMP com demonstrativo de
crédito: R$ 498.438,60. Valor na DIPJ: R$ 498.852,07.
No despacho, foi reconhecido R$ 441.245,41.
Como enquadramento legal são citados os seguintes dispositivos: art. 168 da Lei no
5.172, de 25 de outubro de 1966 (Código Tributário Nacional – CTN); § 1o do art. 6o e
art. 74 da Lei no 9.430, 27 de dezembro de 1996; art. 4o e art. 36 da IN RFB no 900, de
30 de dezembro de 2008.
O detalhamento das parcelas confirmadas encontra-se no documento intitulado
“Despacho Decisório - Análise de Crédito”.
Cientificado dessa decisão, bem como da cobrança dos débitos confessados na
DCOMP, o sujeito passivo apresentou manifestação de inconformidade, acrescida de
documentação anexa, onde alega, em síntese, a existência do crédito pleiteado.
Fl. 235
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 1002-002.904 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 12448.903709/2013-11

Com relação ao montante de R$ 18.507,60 (dezoito mil quinhentos e sete reais e
sessenta centavos),
Destaca que o montante de R$ 18.507, refere-se a credito decorrente de IRRF sobre a
aplicação financeira em fundos de investimento, não tendo sido reconhecido pela
RFB, em razão de mero erro material no preenchimento da PER/DCOMP, conforme
informe de rendimentos financeiros do ano de 2004, emitido pelo Banco BNP Paribas
Brasil S.A. (Doc. 03). Observa que equivocou-se quanto ao CNPJ da fonte pagadora,
tendo
apontado
a
inscrição
05.643.172/0001-05
e
não
o
CNPJ
correto,
01.522.368/0001-82.
Com efeito, trata-se de erro o qual deve ser superado em prol da verdade material.
Quanto ao montante de R$22.884,06, relativa à retenção sobre valores de juros sobre o
capital próprio, o referido crédito não foi reconhecido pois não haveria a
comprovação de retenção na fonte de tais valores.
Escalrece, em síntese, que a Sul América Capitalização S.A. inscrita no CNPJ n°
33.040.924/0001-70, foi incorporada à Satpar Capitalização S/A, CNPJ n°
03.558.096/0001-04, em 24 de novembro de 2004 (Doc. 04). Na mesma ocasião a
Satpar teve sua denominação social alterada passando a ser Sul América Capitalização
S.A. - SULACAP.
A retenção na fonte sobre valores de JCP ocorreu em dezembro de 2004, no valor de
R$ 22.884,06, e foi feita pelo CNPJ da Sulacap incorporada, como se pode verificar
no informe de rendimentos emitido pela Brasilcap Capitalização S/A (Doc. 05).
Desarte, não se pode deixar de reconhecer o crédito a que tem direito a ora requerente,
haja vista a efetiva retenção do valor glosado.
Quanto aos créditos também decorrentes da antecipação de IRRF, quais sejam R$
8.134,06 e R$ 7.667,47, a requerente pugna pela posterior juntada dos documentos
comprobatórios das retenções realizadas e, outros que demonstrem a existência do
crédito e, consequentemente, que faz ela jus à restituição/compensação pleiteada.
Em face do exposto, requer seja a presente Manifestação de Inconformidade recebida, a
fim de que seja dado provimento para reconhecer integralmente existência de direito
creditório pleiteado.” (g.n.)

Confira-se, a propósito, a ementa da decisão:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA - IRPJ
Ano-calendário: 2004
EMENTA.
Ementa vedada pela Portaria RFB no 2724, de 27 de setembro de 2017.
Manifestação de Inconformidade Procedente em Parte
Direito Creditório Reconhecido em Parte.

Em sessão do dia 12 de junho de 2020, a DRJ/BSB ao apreciar a Manifestação de
Inconformidade, entendeu por bem julgá-la parcialmente procedente, ao fundamento de que:
Fl. 236
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 1002-002.904 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 12448.903709/2013-11

(i)
a Interessada não anexa ao processo comprovantes de rendimentos e
retenção na fonte emitidos pelas fontes pagadoras para confirmação das
retenções de IRPJ que alega ter em seu favor no ano-calendário 2004;
(ii)
em pesquisa aos bancos de dados da Receita Federal, são confirmadas
nas DIRF entregues pelas fontes pagadoras, para o ano-calendário 2004,
retenções de IRPJ na fonte em benefício da interessada no montante de
R$ 260.338,03, valor superior ao anteriormente confirmado no despacho,
R$ 241.833,20;
(iii)
as retenções destacadas no Informe de Rendimentos, de fl. 150, estão
inclusas na relação das retenções acima mencionada;
(iv)
já o Informe de Rendimentos Financeiros, de fl. 144, não foi
considerado para compor as “retenções na fonte”, não obstante alegação
de que o documento faz referência a pessoa jurídica diversa;
(v)
por fim, conclui por reconhecer direito creditório remanescente, além
do já admitido no Despacho Decisório, referente a saldo negativo IRPJ do
ano-calendário 2004, no valor de R$ 18.504,83.

Irresignada, a Recorrente apresentou Recurso Voluntário (e-fls. 171/180), no
qual pleiteia a reforma do acórdão proferido pela DRJ/BSB sob a alegação de que:
(i)
preliminarmente pleiteia pela nulidade da decisão recorrida, pois apesar
dos argumentos trazidos pela Recorrente em relação às parcelas não
reconhecidas pelo Despacho Decisório, no que se referem às retenções
pelas fontes pagadores de CNPJ no 05.643.172/0001-05 e no
15.138.043/0001-05, nos montantes de R$ 18.507,60 e R$ 22.884,06,
respectivamente, não apreciou as alegações expostas na defesa, de modo
que o acórdão ora recorrido deve ser declarado nulo por preterição do
direito de defesa, nos termos do artigo 59, inciso II, do Decreto no
70.235/1972;
(ii)
a Recorrente apresentou os comprovantes de retenção na fonte (e-fls.
144/150), bem como os documentos societários relativos à incorporação
em comento (e-fls. 101/105), os quais comprovam o direito à parcela não
reconhecida pela decisão ora recorrida, no montante de R$ 22.884,06
(vinte e dois mil, oitocentos e oitenta e quatro reais e seis centavos);
(iii)
a Sul América Capitalização S.A. inscrita no CNPJ no 33.040.924/0001-
70, foi incorporada pela Recorrente, denominada à época Satpar
Capitalização S/A, CNPJ no 03.558.096/0001-04, em 29 de novembro de
2004 (doc. 03), sendo na mesma ocasião em que teve alterada para a sua
atual denominação social, passando a ser Sul América Capitalização S.A.
SULACAP;
Fl. 237
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 1002-002.904 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 12448.903709/2013-11

(iv)
o direito de compensação do montante de R$ 22.884,06 (vinte e dois mil,
oitocentos e oitenta e quatro reais e seis centavos) deve ser reconhecido
pelo fato da retenção ter ocorrido em dezembro de 2004, e ter sido
realizada pelo CNPJ da Sulacap incorporada, como se pode verificar no
informe emitido pela Brasil Capitalização S/A;
(v)
cita jurisprudência deste Conselho e do C. STJ no sentido quanto ao
direito da incorporadora de aproveitar créditos tributários apurados para
incorporada.

É o relatório.

Voto
Conselheira Miriam Costa Faccin, Relatora.

Admissibilidade e Tempestividade
Inicialmente, reconheço a plena competência deste Colegiado para apreciação do
Recurso Voluntário, na forma do artigo 23-B da Portaria MF no 343/2015 (Regimento Interno do
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais “RICARF”), com redação dada pela Portaria MF
no 329/20171 e pela Portaria CARF n° 6.786/20222. Dele, portanto, tomo conhecimento.
Como se denota dos autos, a Recorrente tomou ciência do acórdão recorrido em
03/08/2020 (e-fl. 168), apresentando o Recurso Voluntário, ora analisado, no dia 01/09/2020 (e-
fl. 170), ou seja, dentro do prazo de 30 (trinta) dias, nos termos do que determina o artigo 33
do Decreto no 70.235/19723.
Portanto, é tempestivo o recurso apresentado e, por isso, deve ser analisado por
este Conselho Administrativo de Recursos Fiscais (“CARF”).

1 Art. 23-B. As turmas extraordinárias são competentes para apreciar recursos voluntários relativos a exigência de
crédito tributário ou de reconhecimento de direito creditório, até o valor em litígio de 60 (sessenta) salários
mínimos, assim considerado o valor constante do sistema de controle do crédito tributário, bem como os processos
que tratem: I - de exclusão e inclusão do Simples e do Simples Nacional, desvinculados de exigência de crédito
tributário; II - de isenção de IPI e IOF em favor de taxistas e deficientes físicos, desvinculados de exigência de
crédito tributário; e III - exclusivamente de isenção de IRPF por moléstia grave, qualquer que seja o valor.
2 Art. 1° Elevar a até 120 (cento e vinte) salários mínimos, o limite das turmas extraordinárias para apreciar recursos
voluntários relativos a exigência de crédito tributário ou de reconhecimento de direito creditório, assim considerado
o valor constante do sistema de controle do crédito tributário.
Parágrafo único. A elevação de limite atribuída às turmas extraordinárias não prejudica a competência das turmas
ordinárias sobre os recursos voluntários tratados no caput.
3 Art. 33. Da decisão caberá recurso voluntário, total ou parcial, com efeito suspensivo, dentro dos trinta dias
seguintes à ciência da decisão.
Fl. 238
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 1002-002.904 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 12448.903709/2013-11

Mérito
De início, destaco que a preliminar arguida pela Recorrente - de nulidade da
decisão recorrida - se confunde com o mérito e com ele será analisada conjuntamente.
O propósito recursal consiste no reconhecimento do direito creditório referente ao
saldo negativo de IRPJ, apurado no ano-calendário 2004, no valor de R$ 498.438,60
(quatrocentos e noventa e oito mil, quatrocentos e trinta e oito reais e sessenta centavos),
resultante de antecipações a título de retenções na fonte e estimativas compensadas.
O Despacho Decisório (e-fl. 62), reconheceu parcialmente o direito creditório
pretendido, sendo que, do valor original do saldo negativo informado em PER/DCOMP no
montante de R$ 498.438,60 (quatrocentos e noventa e oito mil, quatrocentos e trinta e oito reais
e sessenta centavos), reconheceu o valor de R$ 441.245,41 (quatrocentos e quarenta e um mil,
duzentos e quarenta e cinco reais e quarenta e um centavos), glosando o montante de R$
57.193,19 (cinquenta e sete mil, cento e noventa e três reais e dezenove centavos), de forma que
não restou saldo negativo suficiente para compensar os débitos informados em PER/DCOMP.
Confira-se:

Em 12 de junho de 2020 foi proferido o acórdão recorrido pela C. 4a Turma da
DRJ/BSB (e-fls. 159/164), reconhecendo “parcela remanescente” no valor de R$ 18.504,83
(dezoito mil, quinhentos e quatro reais e oitenta e três centavos), tendo em vista, “registros
constantes nos bancos de dados da Receita Federal em relação às retenções na fonte informadas
pelas fontes pagadoras na DIRF”.
Para melhor ilustração do caso, transcrevo o seguinte trecho do acórdão recorrido:
“Em pesquisa aos bancos de dados da Receita Federal, são confirmadas nas DIRF
entregues pelas fontes pagadoras, para o ano-calendario 2004, retenções de IRPJ na
fonte em benefício da interessada no montante de R$ 260.338,03, valor superior ao
anteriormente confirmado no despacho, R$ 241.833,20.
Registra-se que as retenções destacadas no Informe de Rendimentos, de fl. 150, estão
inclusas na relação das retenções acima mencionada.
Já o Informe de Rendimentos Finaceiros, de fl. 144, não foi considerado para compor as
“retenções na fonte”. Não obstante alegação da interessada, o documento faz referência
a pessoa jurídica diversa.
Fl. 239
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 1002-002.904 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 12448.903709/2013-11

A relação das retenções encontradas foi anexada aos autos.” (e-fl. 163, g.n.)
Na espécie, conforme demonstrado, verifica-se que a decisão recorrida
justificou a glosa das retenções não confirmadas (R$ 41.391,66)4, no fato de que, “a relação
das retenções encontradas foi anexada aos autos”.
Em suas razões recursais, a Recorrente alega que, “os aludidos comprovantes
foram devidamente apresentados pela Recorrente quando do protocolo da Manifestação de
Inconformidade” (e-fl. 174, g.n.).
Especificadamente quanto às retenções de R$ 8.134,06 e R$ 7.667,47, a
Recorrente reconheceu “que não tem direito ao crédito pleiteado quantas às verbas
mencionadas”, conforme petição de fls. 128/129:

Analisando as razões ofertadas pela Recorrente, constata-se que ela, além de
defender o desacerto do acórdão recorrido quanto ao fundamento por ele adotado – no sentido
de considerar apenas as informações extraídas do Portal DIRF, desconsiderando os
comprovantes de retenção apresentados – também reiterou as alegações deduzidas na
Manifestação de Inconformidade com relação à documentação apresentada, e que não foram
apreciadas pelo acórdão recorrido.
E, no intuito de comprovar suas alegações, a Recorrente apresentou: (ii) Informe
de Rendimentos Financeiros (e-fl. 150) no exato valor da retenção não confirmada (R$
18.507,60) e, (ii) Comprovante Anual de Rendimentos Pagos ou Creditados ou de Retenção (e-fl.
177), também no exato valor da retenção não confirmada (R$ 22.884,06). Confira-se:

4 Conforme “Detalhamento do Despacho Decisório” (e-fls. 63/64), as parcelas não confirmadas somam a quantia de
R$ 57.193,19 (cinquenta e sete mil, cento e noventa e três reais e dezenove centavos). Desse valor subtraímos as
parcelas de R$ 8.134,06 (oito mil, cento e trinta e quatro reais e seis centavos) e R$ 7.667,47 (sete mil, seiscentos e
sessenta e sete reais e quarenta e sete centavos), pois a própria Recorrente reconheceu “que não tem direito ao
crédito pleiteado quantas às verbas mencionadas” (e-fls. 128/129), chegando ao valor de R$ 41.391,66 (quarenta e
um mil, trezentos e noventa e um reais e sessenta e seis centavos).
Fl. 240
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 1002-002.904 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 12448.903709/2013-11

Em relação à primeira retenção, a Recorrente apresentou o “Informe de
Rendimentos Financeiros” (e-fl. 150), emitido pela fonte pagadora Banco PNP Paribas Brasil
S.A. (CNPJ 01.522.368/0001-82) no exato valor da retenção pleiteada (R$ 18.507,60).
Contudo, o acórdão recorrido reconheceu valor menor que o pleiteado, (R$ 18.504,83), ao
fundamento de que, “as retenções destacadas no Informe de Rendimentos, de fl. 150, estão
inclusas na relação das retenções acima mencionada”.
A esse respeito, sublinhe-se que há regra específica quanto à busca da verdade
material no âmbito do processo administrativo, como bem pontua Demetrius Nichele Macei5:
“A busca pela verdade material é princípio de observância indeclinável da
Administração Tributária no âmbito de suas atividades procedimentais e processuais.
Ela deve fiscalizar em busca da verdade; deve apurar e lançar com base na verdade;
deve julgar com base na verdade. A busca da verdade material, antes de ser direito do
contribuinte, é um dever do Estado. Assim, a verdade é buscada pela Administração

5 MACEI, Demetrius Nichele. A verdade material no direito tributário. A cidadania fiscal administrativa e judicial.
São Paulo: Malheiros, 2013, p. 177.
Fl. 241
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 1002-002.904 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 12448.903709/2013-11

independentemente de provocação do contribuinte e, obviamente, se a iniciativa não
partir do contribuinte ou do Fisco, deve partir do julgador.”
Assim, devidamente comprovada a retenção sofrida através do comprovante de
retenção emitido pela fonte pagadora, impõe-se o seu reconhecimento como parcela de
composição do saldo negativo pleiteado.
Por fim, em relação à segunda retenção, a Recorrente apresentou o “Comprovante
Anual de Rendimentos ou Creditados ou de Retenção” (e-fl. 177), emitido pela fonte pagadora
BrasilCap Capitalização S.A. (CNPJ 15.138.043/0001-05), no exato valor da retenção
pleiteada (R$ 22.884,06), bem como justificou o fato de não constar como beneficiária no
referido documento:
“17. Em apertada síntese, a Sul América Capitalização S.A. inscrita no CNPJ no
33.040.924/0001- 70, foi incorporada pela Recorrente, denominada à época Satpar
Capitalização S/A, CNPJ no 03.558.096/0001-04, em 29 de novembro de 2004 (doc.
03), sendo na mesma ocasião em que teve alterada para a sua atual denominação social,
passando a ser Sul América Capitalização S.A. SULACAP.” (e-fl. 175, g.n.)
E, no intuito de comprovar suas alegações, a Recorrente apresentou os
documentos societários (e-fls. 155/157), que demonstram a incorporação em novembro de 2004:

É inconteste que a pessoa jurídica incorporadora, sucessora universal da
incorporada, passa a figurar na relação obrigacional que tem como contraparte a Fazenda
Nacional e, portanto, passa a ser titular do crédito tributário surgido quando estava em
funcionamento a incorporada. Portanto, sendo titular do crédito (assim como são seus os débitos
da incorporada), pode compensá-lo com débitos seus também, visto que não há norma que vede
a extinção do crédito por essa modalidade.
A propósito, são os seguintes julgados deste Conselho:
PERD/COMP. INCORPORAÇÃO. COMPENSAÇÃO. DIREITO CREDITÓRIO
INCORPORADA. POSSIBILIDADE. Cabível a compensação direito creditório
decorrente de operação de incorporação de pessoa jurídica, cujas formalidades legais
necessárias à caracterização de tal foram atendidas. Assim, deve ser reconhecido como
da incorporadora, créditos antes pertencentes à incorporada. (Processo n°
10840.901890/2013-63. Acórdão n° 1003-003.000. Sessão de 12/05/2022. Relatora
Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça, g.n.)
Fl. 242
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 1002-002.904 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 12448.903709/2013-11

IRRF. INCORPORADORA. A incorporadora de sua controlada passa a ter o direito
a requerer o crédito de IRRF que gerou Saldo Negativo na controlada, se esta não o
utilizou em compensação. (Processo n° 10880.960182/2012-15. Acórdão n°1201-
004.958. Sessão de 16/06/2021. Relator Jeferson Teodorovicz, g.n.)
Assim, devidamente comprovadas as retenções sofridas através dos comprovantes
de retenção emitidos pelas fontes pagadoras impõe-se o seu reconhecimento como parcela de
composição do saldo negativo pleiteado.
Esse, inclusive, é o entendimento deste Conselho, a saber:
COMPENSAÇÃO DO IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE. Afasta-se a
glosa do valor compensado pelo contribuinte a título de imposto de renda retido na
fonte, quando for comprovada a retenção através de documentos emitidos pela fonte
pagadora. (Processo n° 12448.722870/2015-58. Acórdão n° 2201-003.892. Sessão de
13/09/2017. Relatora Ana Cecília Lustosa da Cruz, g.n.)
Portanto, recompondo o saldo negativo, temos:

Despacho
Decisório
DRJ
Julgamento
Retenções confirmadas
241.833,20
260.338,03
283.224,86
Estimadas compensadas confirmadas
199.412,21
199.412,21
199.412,21
Saldo negativo disponível
441.245,41
459.750,24
482.637,07
Logo, o acórdão recorrido não merece subsistir.

Dispositivo
Ante o exposto, conheço do Recurso Voluntário e dou-lhe provimento para
reconhecer que o saldo negativo de IRPJ, apurado no ano-calendário de 2004, é de R$
482.637,07 (quatrocentos e oitenta e dois mil, seiscentos e trinta e sete reais e sete centavos),
homologando-se as compensações até o limite do crédito reconhecido.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Miriam Costa Faccin

Fl. 243
DF CARF MF
Original

Fl. 11 do Acórdão n.o 1002-002.904 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 12448.903709/2013-11

Fl. 244
DF CARF MF
Original